Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714300-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA FUCHIDA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Segundo o teor do Ofício de ID 51852100, foi prolatada sentença (ID 173264990 – processo referência) nos autos de origem de onde extraída a decisão objeto do inconformismo manifestado neste recurso, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Retire-se o feito de pauta da 36a Sessão Ordinária Virtual e, oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador